Tribunal: STF
Processo: RE 168664
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-24
Data de publicação: 1996-06-24

Ementa:
EMENTA: - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FINSOCIAL. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. EQUÍVOCO QUANTO À MATÉRIA
INSERTA NO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO DA LIDE. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA.
        1. Não procede a alegação de equívoco no julgado. O aresto
proferido pelo Tribunal "a quo", à vista do precedente do Plenário
daquela Corte, que declarou a inconstitucionais o art. 9º da Lei
7.689/88, art. 28 da Lei 7.738/89, art. 7º da Lei 7.787/89, art. 1º da
Lei 7.894/89 e 1º da Lei 8147/90, decidiu a lide. E, nos limites das
questões recorridas, o extraordinário foi conhecido e parcialmente
provido.
        2. Embora a questão esteja afeta ao Plenário, em verdade ainda
não se produziu decisão final, e não são os embargos de declaração a
via adequada para rediscutir o tema.
        Embargos de declaração rejeitados.